Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VALORES PARCIALMENTE PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. DECOTE NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Não se conhece do recurso na parte em que as razões estão dissociadas da causa de pedir da ação e dos fundamentos da sentença.2. Prejudicial de prescrição afastada, tendo em vista o ajuste do período pretendido pela recorrida em réplica (ID 35512553). Se a ação foi ajuizada há menos de cinco anos da data da aposentadoria, o servidor faz jus à restituição do imposto de renda descontado de seus proventos desde a aposentação.3. Não prospera a alegação de que o pedido de restituição deve ser feito diretamente à Receita Federal, uma vez que o STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 193 que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores” (Súmula 447). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.4. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a neoplasia maligna.5. Prevê o art. 111, II, do CTN a interpretação literal de norma que estabeleça isenção. Exige-se, em especial, que o contribuinte tenha sido acometido de moléstia grave e esteja recebendo proventos de inatividade. Precedente: Acórdão 1203455, 3TR.6. No caso dos autos, a recorrida foi aposentada em 22 de maio de 2017 e diagnosticada com neoplasia maligna desde 21/11/2014. A administração já promoveu o acerto financeiro decorrente da isenção do período de dezembro de 2017 a agosto de 2018.7. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício e demonstrado pelas evidências dos autos que a recorrida recebeu a restituição apenas dos meses de dezembro de 2017 em diante, indiscutível o direito à restituição do imposto de renda desde sua aposentação, em 22 de maio de 2017 (ID 35512552, PÁG. 17, 19, 21 e 25) até o mês de novembro de 2017.8. A devolução do imposto de renda do mês de 12/2017 já foi efetuada administrativamente (ID 35512552 - Pág. 18 e 19). Assim, a parcela deve ser decotada da sentença e a restituição limitada até novembro de 2017, inclusive.9. Recurso parcialmente conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Na parte conhecida, parcialmente provido.